Tribunal: TJDFT
Processo: 0711281-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711281-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDETE ARRUDA RODRIGUES AGRAVADO: MARILDA DOS SANTOS DE SOUZA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Educação do DF (SEDF) para que informe se a executada/agravada ainda é servidora naquele órgão e qual a sua remuneração, para fins de penhora, ao fundamento de que a verba salarial é impenhorável. A exequente alega, em síntese, que há cerca de 8 anos tenta receber seu crédito, já tendo diligenciado, sem sucesso, junto a todos os sistemas disponíveis na busca de bens penhoráveis da devedora, razão pela qual se faz necessária a expedição de ofício à SEDF para que informe se a executada ainda é servidora naquele órgão e qual a sua remuneração, uma vez que o último contracheque de que dispõe data de 2014 (rendimentos superiores a R$ 10.000,00) e há precedentes do TJDFT permitindo a penhora de parte de salário para pagamento de dívidas pecuniárias não alimentícias. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a diligência perante a SEDF e, no mérito, confirmada a tutela ora requerida. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que entendo possível a penhora de parte do salário, desde que preservado o mínimo existencial do devedor, na linha dos precedentes mais recentes sobre o tema, in verbis: “(...) 1. De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. (...)” (AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020) “(...) 1. A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (...)” (AgInt no AREsp 1537427/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 03/03/2020) No caso, a agravante junta contracheque da agravada no qual consta que ela, em 2014, recebia remuneração bruta de R$ 10.000,00 da Secretaria de Educação do DF (ID 62586488 do processo originário), sendo razoável diligenciar perante aquele órgão para que seja atualizada essa informação. Há, também, risco de dano à agravante, diante da possibilidade de ver frustrado o cumprimento de sentença pela não localização de bens penhoráveis. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofício à Secretaria de Educação do DF para que informe se a agravada ainda é servidora no órgão e qual a sua remuneração atual. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator